Tribunal: TJSP
Processo: 2241572-88.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – como, no caso dos autos, (a) apesar de não haver formulação de pretensão revisional, mas tão somente de alegação de ilegalidade de lançamentos sob as denominações especificadas na inicial e no trabalho contábil anexo, (b) a parte autora não possui interesse processual, porquanto a inicial apresentada não atende os requisitos constantes deliberado no REsp 1231027/PR, pela

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – como, no caso dos autos, (a) apesar de não haver formulação de pretensão revisional, mas tão somente de alegação de ilegalidade de lançamentos sob as denominações especificadas na inicial e no trabalho contábil anexo, (b) a parte autora não possui interesse processual, porquanto a inicial apresentada não atende os requisitos constantes deliberado no REsp 1231027/PR, pela Eg. Segunda Seção do STJ, e no IRDR 2121567-08-2016.8.26.0000, deste Eg. Tribunal de Justiça, uma vez que: (b.1) na inicial oferecida, a rigor, não contém delimitação de período, visto que o período objeto do pedido - no caso dos autos, de 11 anos, entre 2005 e 2016 - é superior ao da prescrição decenal para a ação de exigir contas (CC, art. 205); e (b.2) a parte autora não também especifica as razões por que os lançamentos ou operações são tidos como duvidosos, sob diversas denominações indicadas na inicial, com relação às quais busca esclarecimentos, o que configura pedido genérico, inadmissível em ação de exigir de contas, nos termos da orientação adotada, sendo certo que a parte autora apenas e tão somente indica lançamentos, sem oferecer motivo consistente para impugná-los, limitando-se a uma presunção genérica de erro nos referidos lançamentos, e o trabalho juntado a fls. 49/1059 dos autos originais unicamente colaciona diversos lançamentos, sem oferecer motivo de dúvida relevante e específica quanto aos mesmos, mas apenas e tão somente uma presunção genérica de erro e ausência de documentação justificativa (c) sendo, de rigor, a reforma da r. decisão recorrida, para julgar extinto o processo, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, por falta de interesse processual.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000252429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241572-88.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado PEDRO SARAIVA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao recurso,
vencido o relator sorteado que declara. Acórdão com o 2o julgador. Declara voto
vencedor o 3o julgador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores REBELLO
PINHO, vencedor, LUIS CARLOS DE BARROS, vencido, ROBERTO MAIA
(Presidente).
São Paulo, 2 de março de 2020.
Rebello Pinho
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 34930
Agravo de Instrumento no 2241572-88.2018.8.26.0000
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional da Lapa
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravado: Pedro Saraiva
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS como, no caso dos autos, (a)
apesar de não haver formulação de pretensão revisional, mas
tão somente de alegação de ilegalidade de lançamentos sob as
denominações especificadas na inicial e no trabalho contábil
anexo, (b) a parte autora não possui interesse processual,
porquanto a inicial apresentada não atende os requisitos
constantes deliberado no REsp 1231027/PR, pela Eg. Segunda
Seção do STJ, e no IRDR 2121567-08-2016.8.26.0000, deste
Eg. Tribunal de Justiça, uma vez que: (b.1) na inicial oferecida,
a rigor, não contém delimitação de período, visto que o período
objeto do pedido - no caso dos autos, de 11 anos, entre 2005 e
2016 - é superior ao da prescrição decenal para a ação de exigir
contas (CC, art. 205); e (b.2) a parte autora não também
especifica as razões por que os lançamentos ou operações são
tidos como duvidosos, sob diversas denominações indicadas na
inicial, com relação às quais busca esclarecimentos, o que
configura pedido genérico, inadmissível em ação de exigir de
contas, nos termos da orientação adotada, sendo certo que a
parte autora apenas e tão somente indica lançamentos, sem
oferecer motivo consistente para impugná-los, limitando-se a
uma presunção genérica de erro nos referidos lançamentos, e o
trabalho juntado a fls. 49/1059 dos autos originais unicamente
colaciona diversos lançamentos, sem oferecer motivo de
dúvida relevante e específica quanto aos mesmos, mas apenas e
tão somente uma presunção genérica de erro e ausência de
documentação justificativa (c) sendo, de rigor, a reforma da r.
decisão recorrida, para julgar extinto o processo, sem
apreciação do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015,
por falta de interesse processual.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão, proferida em ação de exigir contas, cuja cópia se encontra a fls. 1174/1181, que
julgou “procedente o dever de prestar contas do requerido, a fim de determinar sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentadas as contas dos lançamentos e do período especificados na inicial,
excetuadas aquelas atingidas pela prescrição, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe
ser lícito impugnar as que o requerente apresentar, nos termos dos arts. 550, § 5o, e 551,
caput, do CPC. Diante da sucumbência do requerido, arcará com despesas e honorários
advocatícios, fixados estes, diante da ausência de sentença condenatória ou de proveito
econômico mensurável, em dez por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
§2o do art. 85, do CPC” (fls. 1174/1181).
O agravante sustenta que: (a) “ausência de interesse de
agir relacionada ao pedido genericamente formulado”; (b) “ausência de interesse de agir
relacionada à pretensão de transformar este procedimento especial em ação ordinária de
revisão contratual”; (c) “a decisão que reconhece o dever de o Réu prestar contas,
conduzindo o procedimento para fase seguinte, possui natureza interlocutória de mérito,
devendo ser impugnada por meio de Agravo na modalidade de Instrumento, com
fundamento no art. 1.015, II, CPC/2015”; (d) “pretensões que levem a alteração de
encargos e taxas cobradas na conta corrente, devem ser objetos de ação revisional
própria e não serem contempladas em ação de prestação de contas (REsp repetitivo no.
1.497.831/PR3)”; e (e) “não cabe, conforme a leitura conjugada dos arts. 203, §2° c/c
1.015, II, CPC11, a condenação em honorários de sucumbência, visto tratar-se de
decisão parcial de mérito”.
O agravante apresentou cópia: (a) da inicial da ação
principal; e (b) da r. decisão agravada (fls.1174/1181) e da certidão de publicação (fls.
1185/1187).
O agravado ofereceu resposta (fls. 1202/1214), insistindo
que: (a) “as teses ventiladas pelo Agravante não correspondem com a realidade tratada
nos autos, bem como não estão acobertadas pelos requisitos da relevância da
fundamentação invocada e a possibilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil
reparação”; (b) “inexistem o periculum in mora e fumus boni iuris ao Agravante”; (c) “o
parecer técnico juntado pelo Agravado apresenta fundamentações relevantes quanto aos
lançamentos questionados às fls. 49/96, SENDO QUE INÚMEROS NORMATIVOS
DO BANCO CENTRAL DO BRASIL FORAM VIOLADOS PELO BANCO
AGRAVANTE”; (d) “ao contrário do que tenta fazer crer o Agravante, referida ação
NÃO tem como objeto a discussão de cláusulas contratadas, revisão do contrato ou
exibição de documentos, mas sim a explicação e comprovação documental dos serviços
contratados e daqueles efetivamente presentes na conta discutida. Diga-se, providências
inerentes ao ato de prestar contas”; e (e) “restou cabalmente comprovado por meio das
manifestações do Agravante e na decisão de mérito de Primeiro Grau que a presente
demanda não se trata de revisional, e sim, de uma inquestionável ação de Exigir
Contas”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de “AÇÃO DE EXIGIR CONTAS”
promovida por Pedro Saraiva contra Banco Itaú S/A, objetivando a prestação de contas
dos lançamentos levados a efeito em sua conta corrente no 12449-3, agência 0895,
“esclarecendo e comprovando documentalmente no que consistem as nomenclaturas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Renda Fixa - Itauvest, Juros e IOF, Tarifas Bancárias, Transferênciase Demais Débitos
- Adiant. Depositante, Autoriz. Pag., BKI Licenc e Compl. Valor Pagto. Contas”.
Pela r. decisão interlocutória de mérito agravada, a ação de
exigir contas foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos, etc.
PEDRO SARAIVA ajuizou o presente pedido de exigir contas em
face de BANCO ITAÚ S.A., alegando, em apertada síntese, que,
dados os lançamentos efetuados em conta corrente, para esclarecer
incertezas se faz necessário o manejo da presente ação. Alude que é
correntista da conta corrente no 12449-3, da agencia 0895, do
requerido, porém, apesar do longo relacionamento entre as partes,
notou lançamentos duvidosos em
seus extratos, sendo que se fez auxiliar por um auditor financeiro
contábil, apurando que, do período de 03.01.2005 a 13.04.2016,
existiram 20.100 lançamentos descritos como Renda Fixa, Itauvest,
Juros e IOF, Tarifas bancárias, Transferências e Demais Débitos-
Adiant. Depositante, Autoriz. Pag. BKI licenc e Compl. Valor, Pagto.
Contas. Assim, o referido estudo contábil indicou pormenorizadamente os referidos lançamentos duvidosos,
transcrevendo as conclusões do profissional na peça inicial. Sustenta
que tem direito de exigir a prestação das referidas contas, segundo
entendimento jurisprudencial. Portanto, pede a condenação do
requerido a prestar as contas quantos aos lançamentos descritos no
laudo em anexo, requerendo a condenação do requerido ao pagamento
das diferenças decorrentes dos lançamentos indevidos que forem
apuradas a favor do correntista.
Redistribuído o processo a este juízo, que aceitou a competência.
Determinada a emenda da petição inicial, para fixação do período em
que pretende as contas.
A petição inicial foi emendada, indicando que a pretensão se refere ao
período de 03.01.2005 a 13.04.2016.
(...) É o relatório do necessário.
D E C I D O.
As preliminares não merecem ser acolhidas.
O demandante indicou a conta corrente e agência bancária do
requerido e especificou os lançamentos que foram efetuados no
período de 03.01.2005 a 13.04.2016, sobre os quais exige a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentação das contas.
O pedido é específico e a via processual necessária e adequada para a
presente pretensão.
A ação de exigir contas serve para declarar a existência ou
inexistência do dever de prestá-las e, sendo o caso, para obtenção
efetiva das contas devidas e formação de título executivo judicial a
respeito do saldo apurado a favor do demandante, supondo a
existência de uma administração de bens, negócios ou interesses de
outrem.
Logo, a necessidade da tutela jurisdicional decorre dessa gestão de
patrimônio alheio.
Por sua vez, nos termos do art. 552 do CPC, caso seja apurado saldo
em sentença, formará título executivo judicial, o que não se confunde
com pedido revisional.
Ademais, quanto ao cabimento do pedido, verifica-se que a Súmula
259 do C. STJ enuncia que: “A ação de prestação de contas pode ser
proposta pelo titular da conta corrente bancária.”
Nesse sentido:
“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Primeira fase Petição inicial - Inépcia
Inocorrência - Petição inicial informa os números da conta corrente e
da agência bancária, além de especificar os lançamentos nela
efetuados - Tem a correntista, ainda que recebendo extratos regulares,
o direito de saber o que se passa com a sua conta e de conhecer ou
pesquisar, a qualquer tempo, o conteúdo dos lançamentos nela
efetuados, notadamente quando estes são indicados por siglas, que não
ostentam a necessária clareza Interesse processual Presença Não
pretende a autora discutir nesta ação a legalidade das cláusulas
avençadas genericamente no contrato, mas sim informações
detalhadas sobre lançamentos específicos Pedido em conformidade
com as exigências definidas no julgamento do IRDR no
2121567-08.2016.8.26.0000 por esta Corte Ação procedente em
primeira fase. SUCUMBÊNCIA Honorários advocatícios Decisão
interlocutória de mérito Admissibilidade Precedentes Aplicação do
art. 85, § 11, do CPC/2015 Majorados os honorários advocatícios de
sucumbência de 10% para 15% do valor da causa. Recurso
desprovido, com observação. (TJSP, AI 2252590-43.2017.8.26.0000,
Rel. Álvaro Torres Junior, j. em 04.07.2018).
Portanto, como o demandante pretende aferir a regularidade dos
lançamentos especificados na petição inicial, não prospera a
preliminar de inépcia da petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto à suscitada prescrição, realmente, deve ser reconhecida a
incidência do prazo decenal, que está previsto no art. 205 do Código
Civil, já que se trata de ação de natureza pessoal.
Considerando que a ação foi ajuizada em 10.04.2017, bem como o
requerido foi efetivamente citado em 27.07.2017, deve ser
reconhecida a prescrição em relação às contas anteriores a 27.07.2007.
Nesse sentido:
“PRESCRIÇÃO Ação de exigir contas Demanda de cunho pessoal -
Hipótese em que a ação tem o prazo prescricional previsto no art. 205
do CC/2002, que reduziu o prazo de prescrição de 20 anos (cf. art. 177
do CC/1916) para 10 anos Demanda proposta após o decênio legal
Prescrição parcial decretada de ofício.” (cf. art. 487, II, do
CPC/2015).(TJSP, AP 1105227-65.2014.8.26.0100, Rel. Álvaro
Torres Junior, j. em 04.09.2017).
Feitas tais ressalvas, passa-se ao julgamento antecipado da lide, nos
termos do inc. I, do art. 355, do CPC, por expresso requerimento das
partes.
Trata-se de ação de exigir contas que se fundada em contrato de conta
corrente.
A ação de exigir contas divide-se em duas fases: na primeira verifica-
se a existência ou não do dever de prestá-las por parte do requerido; na
segunda, caso positiva a sentença, o processo prosseguirá a fim de
discutir as verbas prestadas, com o intuito de alcançar o saldo final do
relacionamento patrimonial discutido entre os litigantes.
Assim, temos duas pretensões: exigir a prestação de contas e acertar o
conteúdo econômico destas.
Para a primeira fase há apenas a verificação se a requerida está, ou
não, obrigada a prestá-las, sendo impertinente, nela apurar-se o
eventual devedor e em quanto é o seu montante.
Ainda que o CPC/15 tenha nominado de ação de exigir contas,
mantém-se atual a lição de Vicente Greco Filho, in. Direito Processual
Civil Brasileiro,3 o Volume, Saraiva, 5 a ed., 1989, pp. 217, “para o
cabimento da ação de prestação e contas é necessária a existência de
vínculo, que não precisa ser contratual ou expresso, bastando que seja
de fato, em que haja autorização para recebimento de dinheiro e
realização de pagamentos, ou seja, que entre as partes se admita que
uma delas faça o controle de entradas e saídas. Esta situação,
indispensável à adequação da ação da prestação de contas, pode
decorrer de contrato, como por exemplo, o mandato, a representação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mercantil (que podem ser verbais) ou decorrente de lei, como no caso
de gestão de negócios.”
De igual modo, Adroaldo Furtado Fabrício in. Comentários ao Código
de Processo Civil, Editora Forense, 2a ed., 1984, VIII Vol., Tomo III,
pág. 305, ensina: "Prestar contas significa fazer alguém a outrem,
pormenorizadamente,
parcela
por
parcela,
a
exposição
dos
componentes de débito e crédito resultantes de determinada relação
jurídica, concluindo pela apuração aritmética do saldo credor ou
devedor, ou de sua inexistência. A natureza dessa relação jurídica
pode variar muito; de um modo geral, pode-se dizer que deve contas
quem quer que administre bens, negócios e interesses de outrem, a
qualquer título."
Ensinava Clóvis do Couto e Silva que “O procedimento especial de
prestação de contas foi concebido em direito processual com a
destinação especifica de compor os litígios em que a pretensão, no
fundo, se volte para o esclarecimento de certas situações resultantes,
no geral, da administração de bens alheios”[cf. “Comentários ao
Código de Processo Civil”, São Paulo: RT, 1977, vol.XI, t. I, no 89, p.
107]
Como deixa claro o jurista, não obstante a ação prestação de contas
diga respeito, em geral, à situação em que se administram bens
alheios, esta não é a sua única hipótese.
Fixadas tais premissas, assinale-se que, no caso em tela, embora haja
divergência de opiniões, o correntista pode pleitear a exigência das
contas decorrente do relacionamento com o banco requerido, mesmo
que sejam fornecidos os extratos mensais, quando as informações ali
contidas não se mostram suficientes para esclarecer os lançamentos na
sua conta corrente.
Significa dizer que somente não se admite a pretensão quando
formulada de forma genérica, o que não é o caso, já que o requerente
instruiu a demanda com documentos que especificam os lançamentos
e o período em que foram realizados os lançamentos.
A esse respeito, o E. TJSP, no julgamento do IRDR no
2121567-08.2016.8.26.0000, adotou a seguinte tese:
“Impossibilidade de ajuizamento de ação de exigir contas por
correntista de forma vaga e genérica Necessidade de se apontar na
inicial o indicativo dos lançamentos reputados indevidos e/ou
duvidosos e o período exato em que ocorreram, com exposição de
motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder
Judiciário.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, o fornecimento de extratos não exime o requerido de apresentar
as contas quando instado.
Isto posto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE o dever de prestar contas do requerido, a fim de
determinar sejam apresentadas as contas dos lançamentos e do período
especificados na inicial, excetuadas aquelas atingidas pela prescrição,
no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o
requerente apresentar, nos termos dos arts. 550, § 5o, e 551, caput, do
CPC.
Diante da sucumbência do requerido, arcará com despesas e
honorários advocatícios, fixados estes, diante da ausência de sentença
condenatória ou de proveito econômico mensurável, em dez por cento
do valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 85, do CPC.
P.I.”
2. A pretensão recursal do agravante é de reforma da r.
decisão agravada, “para o fim de: a. Reconhecer-se a inépcia da inicial e falta de
interesse de agir, extinguindo toda a demanda, sem resolução de mérito, diante da
jurisprudência do STJ e da ausência de interesse processual caracterizado pela falta de
impugnação específica dos lançamentos questionados; b. Reconhecer-se a falta de
interesse de agir diante do caráter revisional da pretensão, extinguindo a presente
demanda, sem resolução de mérito; e c. No mérito, reconhecendo-se a abusividade da
pretensão de se exigir contas, na forma como formulada neste processo: sem qualquer
fundamento mais especificado e em relação a fatos e procedimentos que contaram com
anos de aquiescência por parte do Agravado” (fls. 15).
3. Reforma-se a r. sentença para julgar extinto o processo,
por falta de interesse processual, com base no art. 485, VI, CPC/2015.
3.1. Conforme orientação sedimentada da Eg. Segunda
Seção do Eg. Superior Tribunal de Justiça, que se passa a adotar: (a) "embora cabível a
ação de prestação de contas pelo titular da conta-corrente, independentemente do
fornecimento extrajudicial de extratos detalhados, tal instrumento processual não se
destina à revisão de cláusulas contratuais e não prescinde da indicação, na inicial, ao
menos de período determinado em relação ao qual busca esclarecimentos o correntista,
com a exposição de motivos consistentes, ocorrências duvidosas em sua conta-corrente,
que justificam a provocação do Poder Judiciário mediante ação de prestação de contas"
(STJ-2a Seção, REsp 1231027/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u, j. 12/12/2012, DJe
18/12/2012), pois, “para que se caracterize o interesse de agir da parte autora, exige-se
que seja demonstrada a existência de dúvida sobre os lançamentos, com a indicação das
operações duvidosas, não servindo, para isto, a mera alegação genérica de suspeita de
cobranças abusivas nos últimos 20 (vinte) anos” (REsp 1266892/PR, rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, data da publicação 31/03/2015), impondo-se, em consequência, o
julgamento de extinção do processo, sem apreciação do mérito, com base no art. 267, VI,
do CPC, por falta de interesse de agir, quando se constata que “o autor não delimita no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempo o período que seria objeto da prestação de contas, consignando apenas desde a
abertura da conta corrente, o que configura pedido genérico” (STJ-4a Turma, EDcl no
AgRg no AREsp 549.647/PR, rel. Min. Raul Araújo, v.u., j. 16/12/2014, DJe
19/12/2014) ou não especifica “o período e quais movimentações financeiras busca
esclarecimentos” AREsp 535768/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, data da
publicação: 08/04/2015) ou “aponta um período de tempo muito extenso, dentro do qual
não foram especificadas quais as movimentações ou operações financeiras acerca das
quais se busca esclarecimentos, nem se apresentou os motivos de sua pretensão” (AREsp
671457/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellize, data da publicação: 08/04/2015), ou está
“voltada, na realidade, a aferir a legalidade dos encargos cobrados (juros remuneratórios,
capitalização dos juros e comissão de permanência), [que] deveria ter sido veiculada por
meio de ação ordinária revisional, cumulada com repetição de eventual indébito, no curso
da qual pode ser requerida a exibição de documentos, caso esta não tenha sido postulada
em medida cautelar preparatória” (STJ-4a Turma, AgRg no AREsp 423647/PR, rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 24/06/2014. DJe 01/08/2014); e (b) em relação a contrato de
financiamento no qual não houve a entrega de recursos do consumidor ao banco, para
que ele os mantenha em depósito e administre, o autor é carecedor da ação de prestação
de contas, porquanto ausente o interesse processual, nos termos do art. 267, VI, do
CPC/1973, sendo certo, ainda, que a ação de prestação de contas não constitui a constitui
a via processual adequada para se obter informações acerca dos encargos e condições
previstos em contrato de financiamento bancário (AREsp 595706/MG, rel. Min. Raul
Araújo, data da publicação: 07/10/2015).
Nesse sentido, para casos análogos, com inteira aplicação
à espécie, a orientação, que se passa a adotar, dos julgados extraídos do site do Eg. STJ:
(a) “DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado nas alíneas "a" e "c", do art. 105, III, da Magna
Carta, interposto contra acórdão proferido pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - DÚVIDAS QUANTO AOS
ENCARGOS INCIDENTES NA FORMAÇÃO DO SALDO DEVEDOR - VIA
ADEQUADA - DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PRESTAR CONTAS
À SUA CLIENTE. I - Mostra-se adequada a ação de prestação de contas ajuizada em
face da instituição financeira com a qual celebrado contrato de financiamento, se o
contratante possui dúvidas quanto aos encargos contratuais aplicados que formaram seu
saldo devedor, não correspondendo a pretensão deduzida inicialmente à revisão de
cláusulas contratuais. II - Em se tratando de ação de prestação de contas promovida por
cliente de instituição bancária, o qual discorda dos lançamentos feitos em sua conta, é
dever do Banco prestá-las de forma minuciosa e clara, buscando demonstrar a boa-fé
sobre a qual devem ser pautadas as contratações por ele firmadas. V.V. Nos contratos de
financiamento, uma vez que o consumidor não entrega recursos ao banco para que ele
os mantenha em depósito e administre, existindo simples entrega de recursos financeiros
pela instituição financeira ao consumidor, com valor, encargos e forma de pagamento
estipulados em contrato, falta ao consumidor interesse processual para pedir prestação
de contas, de forma mercantil, de créditos e débitos sucessivos lançados ao longo da
relação contratual." (e-STJ, fl. 125) A agravante, nas razões do especial, aponta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preliminarmente, negativa de vigência ao art. 535, I e II, do CPC, ao argumento de que
o Tribunal a quo não se pronunciou acerca da questão levantada nos embargos de
declaração opostos. Sustenta, ainda, além de dissídio jurisprudencial, violação aos arts.
20, §3o, § 4o, 917 e 918 do CPC, ao fundamento de que o consumidor não possui
interesse de agir no ajuizamento de ação de prestação de contas em contrato de
financiamento, máxime porque a instituição financeira não administra bens alheios. É o
relatório. Decido. (...) No mais, cinge-se a controvérsia em saber se a ação de
prestação de contas constitui a via processual adequada para se obter informações
acerca dos encargos e condições previstos em contrato de financiamento bancário.
De acordo com o atual entendimento firmado pela Segunda Seção deste Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.293.558/PR, sob a
Relatoria da eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, submetido a
sistemática dos recursos repetitivos, em se tratando de contrato de mútuo e
financiamento, o devedor não possui interesse de agir para ajuizar ação de
prestação de contas. A propósito, confira a ementa do referido precedente:
"PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CONTRATOS DE MÚTUO E FINANCIAMENTO. INTERESSE DE AGIR.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese: "Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui
interesse de agir para a ação de prestação de contas." 2. No caso concreto, recurso
especial não provido." (REsp 1.293.558/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 25/03/2015) No mesmo sentido,
confiram-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos contratos de mútuo e
financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de
contas. (REsp n. 1.293.558/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
julgado em 11/3/2015, DJe 25/3/2015, recurso representativo da controvérsia). 2.
Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 583.405/PR, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe
15/05/2015)
"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO.
INTERESSE
PROCESSUAL.
INEXISTÊNCIA. 1- A ação de prestação de contas é instrumento processual hábil
para verificação de receitas e despesas relacionadas à administração de bens,
valores ou interesses de terceiros. 2- Nos contratos de conta-corrente, o banco é
responsável pela manutenção e administração dos valores depositados aos seus
cuidados, pressuposto que autoriza o pedido de prestação de contas. 3- Tratando-
se, sob distinto norte, de contrato de financiamento - hipótese dos autos -, não se
verifica a existência de relação jurídica que envolva administração ou gestão de
bens alheios. Nesse particular, a atividade da instituição financeira limita-se a
entrega de recursos, cabendo ao outro contratante a restituição da quantia objeto
da pactuação, conforme os termos avençados. 4- O tomador do empréstimo,
portanto, não possui interesse processual "para pedir a prestação de contas, de
forma mercantil, de créditos e débitos sucessivos lançados ao longo da relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual" (Precedente da 2a Seção, REsp 1.201.662/PR). 5- Recurso especial não
provido." (REsp 1.225.252/PR, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de
6/5/2013) "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGA
SEGUIMENTO
AO
APELO
EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA/MUTUÁRIA. 1. Em se tratando de contrato de
financiamento, carece de interesse de agir o consumidor para a propositura da
ação de prestação de contas, porquanto a instituição financeira entrega o montante
contratado ao tomador do empréstimo, cabendo a este restituir o valor emprestado
com seus encargos e na forma pactuada, não havendo entrega de recursos do
consumidor ao banco para que este os administre. Precedentes. (...) 3. Agravo
regimental desprovido." (AgRg no REsp 1.259.917/PR, Relator o Ministro MARCO
BUZZI, DJe de 3/11/2014) Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não está
em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. Logo, a
reforma do referido acórdão, no ponto objeto do recurso especial, é medida que se
impõe. Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso, nos
termos do art. 544, § 4o, II, "c", do Código de Processo Civil, para o fim de
reconhecer a ausência de interesse de agir do recorrido na propositura da ação de
prestação de contas em contrato de financiamento bancário, com a devida inversão
dos ônus sucumbenciais, restaurando os termos insculpidos no dispositivo da
sentença (e-STJ, fl. 43).” (AREsp 595706/MG, rel. Min. Raul Araújo, data da
publicação: 07/10/2015, o destaque não consta do original);
(b)
“AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DE
CERTOS
ELEMENTOS
NA
INICIAL.
DESATENDIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. PRECEDENTES DA TERCEIRA E
DA QUARTA TURMAS. CPC, ART. 544, § 4o, II, ALÍNEA C. AGRAVO
CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu o recurso
especial apresentado pelo Banco Itaú S.A., com base no art. 105, III, a e c, da CF,
desafiando acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 260-261): APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRIMEIRA FASE PROCEDIMENTAL -
SENTENÇA
QUE
JULGOU
PROCEDENTE
O
PEDIDO.
PRELIMINAR
AVENTADA EM CONTRARRAZÕES - 1. PEDIDO DE JULGAMENTO
MONOCRÁTICO (ART. 557 DO CPC) - IMPOSSIBILIDADE - PRELIMINAR
AFASTADA. 1. Inaplicável as regras do art. 557 do CPC, que autoriza o Relator
proferir decisão monocrática, negando seguimento ao recurso, quando a decisão
contrariar súmula ou jurisprudência dominante do tribunal, pois em que pese sumulado
o dever de prestar contas, esta não é a única insurgência do ora apelante, tendo este
atacado pontos específicos da sentença, restando assim, o interesse para recorrer da
sentença. APELO DO BANCO - 2. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO -
PEDIDO GENÉRICO - INOCORRÊNCIA -3. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE
AÇÕES - NÃO CONFIGURAÇÃO - 4. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA DO
BANCO E SUPRESSIO - INAPLICABILIDADE - DIREITO SUBJETIVO DA
AUTORA DE EXERCER O DIREITO DE AÇÃO ENQUANTO NÃO PRESCRITA A
PRETENSÃO - 5. PRESCRIÇÃO TRIENAL - NÃO SUJEIÇÃO - 6. DILAÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRAZO PARA PRESTAR CONTAS - POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO. 2. Diante do reconhecimento do direito do correntista
à prestação de contas, não é necessário que na propositura da ação a parte autora
impugne de forma objetiva os lançamentos, pois a ação de prestação de contas se funda
na ausência de informações que possam levar ao reconhecimento de qualquer
obscuridade. 3. Na ação de prestação de contas não há pretensão revisional, pois o que
busca é verificar a regularidade dos lançamentos efetuados pela instituição financeira na
conta corrente. 4. Não há que se falar em boa-fé da instituição financeira, mormente
quando, mesmo condenada por várias vezes pelo Judiciário pelos mesmos pedidos,
continua a cobrar taxas, tarifas e encargos ilegais. Assim, nesse caso, não se presume a
sua boa-fé. Em segundo lugar, não se aplica a teoria da supressio porque o direito
material não se esvaziou. 5. Em razão de possuir natureza pessoal, a ação de prestação
de contas de lançamentos bancários não se sujeita à prescrição trienal. No caso, não há o
que se falar de prescrição. 6. O prazo fixado para a apresentação das contas é
determinado pelo § 2o do art. 915 do Código de Processo civil, como sendo de 48
(quarenta e oito) horas, no entanto, é possível dilação para 30 (trinta) dias, quando
verificada a necessidade no caso concreto. No especial, além de divergência
jurisprudencial, o recorrente alegou violação dos arts. 282, III e IV, e 333, I, do CPC e
206, § 3o, IV, e 884 do CC, pois: a) o pedido inicial foi genérico; e b) a prescrição da
pretensão à prestação de contas é de três anos. Sem contraminuta (e-STJ, fl. 112).
Brevemente relatado, decido. A Segunda Seção desta Corte sedimentou o
entendimento de que "embora cabível a ação de prestação de contas pelo titular da
conta-corrente, independentemente do fornecimento extrajudicial de extratos
detalhados, tal instrumento processual não se destina à revisão de cláusulas
contratuais e não prescinde da indicação, na inicial, ao menos de período
determinado em relação ao qual busca esclarecimentos o correntista, com a
exposição de motivos consistentes, ocorrências duvidosas em sua conta-corrente,
que justificam a provocação do Poder Judiciário mediante ação de prestação de
contas" (REsp n. 1.231.027/PR, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de
18/12/2012). Confira-se ainda: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS - INTERESSE DE AGIR - PEDIDO GENÉRICO - OMISSÃO -
ACOLHIMENTO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Nos
estreitos lindes do artigo 535 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de
declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou
sanar erro material, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do
julgado. No presente caso, o julgado se ressente de vício capaz de macular a sua
integridade, devendo ser sanada a omissão apontada. 2. Há interesse de agir do titular de
conta corrente perante a instituição financeira, relativamente à prestação de contas dos
lançamentos efetuados em escrita contábil, com a finalidade de esclarecimento de
dúvidas sobre a movimentação da conta bancária e sobre os lançamentos feitos em seus
extratos. Entendimento constante no enunciado da Súmula 259/STJ. 3. Embora cabível
a ação de prestação de contas pelo titular da conta corrente, independentemente do
fornecimento extrajudicial de extratos detalhados, não basta a mera presunção
genérica de que há possível erro nos lançamentos para respaldar o pedido inicial,
sendo necessária indicação das ocorrências duvidosas em sua conta corrente, que
justificam a provocação do Poder Judiciário mediante ação de prestação de contas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entendimento sedimentado pela Segunda Seção deste STJ no julgamento do REsp
1231027/PR. Na presente hipótese, constata-se a existência de pedido genérico na
inicial, devendo ser decretada a ausência de interesse de agir do correntista no manejo
da ação de prestação de contas. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
infringentes, para acolher o agravo regimental a fim de negar provimento ao agravo de
instrumento, afastada a multa aplicada nos termos do art. 557, § 2o do CPC. (EDcl no
AgRg no Ag n. 1.342.615/ES, Quarta Turma, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de
19/2/2015). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO GENÉRICO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Não cabe a ação de prestação de
contas quando formulado pedido genérico, sem indicação de período determinado
em relação ao qual se buscam esclarecimentos nem exposição de motivos
consistentes que justifiquem a dúvida (REsp n. 1.231.027/PR). 2. Agravo regimental
provido. (AgRg no REsp n. 1.260.845/PR, Terceira Turma, Relator o Ministro João
Otávio de Noronha, DJe de 26/9/2014). Assim, verifica-se que o acórdão recorrido se
encontra em confronto com a jurisprudência dominante desta Corte Superior. Isso
porque o Tribunal a quo assentou que "diante do reconhecimento do direito do
correntista à prestação de contas, não é necessário que na propositura da ação a
parte autora impugne de forma objetiva os lançamentos, pois a ação de prestação
de contas se funda na ausência de informações que possam levar ao conhecimento
de qualquer obscuridade" (e-STJ, fl. 19). Destaque-se que, no caso dos autos,
embora a inicial indique a conta corrente a respeito da qual pretende prestação de
contas, aponta um período de tempo muito extenso, dentro do qual não foram
especificadas quais as movimentações ou operações financeiras acerca das quais se
busca esclarecimentos, nem se apresentou os motivos de sua pretensão (e-STJ, 121).
Diante do exposto, com base no art. 544, § 4o, II, c, do Código de Processo Civil,
conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial e, com isso, extinguir o
processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com base no
art. 267, VI, do Código de Processo Civil. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais.”
(AREsp 671457/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellize, data da publicação: 08/04/2015, o
destaque não consta do original);
(c) DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que
inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, interposto com fundamento no artigo
105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AJUIZADA PELO CORRENTISTA
CONTRA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRIMEIRA FASE -CARÊNCIA DA
AÇÃO - PEDIDO GENÉRICO - INOCORRÊNCIA - INDICAÇÃO DOS DADOS DA
CONTA CORRENTE E DOS -LANÇAMENTOS A SEREM ESCLARECIDOS -
ENUNCIADO No 08 DAS CÂMARAS DE DIREITO BANCÁRIO DESTE
TRIBUNAL - PRESCRIÇÃO TRIENAL (CC/2002, ART. 206, § 3o, INCISO III) -
INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE - PRETENSÃO QUE NÃO VISA AO
RECEBIMENTO DE JUROS E OUTRAS PRESTAÇÕES ACESSÓRIAS - AÇÃO DE
NATUREZA PESSOAL - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA (ART. 177, CC/1916 C/C O
ART. 2.028, DE TRANSIÇÃO, DO CC/2002)- DECADÊNCIA (CDC, ARTIGO 26,
11) - INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE - PRECEDENTES DO SUPERIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL - DILAÇÃO DO PRAZO PARA A
PRESTAÇÃO
DAS
CONTAS
-
IMPOSSIBILIDADE,
NA
ESPÉCIE
-
NECESSIDADE DE PROVAR JUSTA CAUSA - EXEGESE DO ARTIGO 183 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSO NÃO PROVIDO" (fls. 148/149). No
especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão
recorrido violou os artigos 285, 286 e 295, III, do Código de Processo Civil, e 206, § 3o,
II, do Código Civil. Sustenta a falta de interesse de agir na prestação de contas e que o
prazo prescricional é de três anos. É o relatório. DECIDO. Ultrapassados os
requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame do recurso especial. (...) No
mais, a irresignação merece prosperar. Isto porque, apesar de cabível, nos termos
da Súmula no 259/STJ, o ajuizamento de ação de prestação de contas pelo titular
da conta-corrente, independentemente do fornecimento pela instituição financeira
de extratos detalhados, é certo que o pedido de referida demanda não pode ser
genérico, porquanto, ao menos, deve especificar o período e quais movimentações
financeiras busca esclarecimentos, o que não ocorreu no presente caso. A propósito:
"RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. SÚMULA No 259/STJ.
SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DEZENOVE CONTAS-CORRENTES. PEDIDO
GENÉRICO NA INICIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O STJ firmou
entendimento de que, mesmo havendo o fornecimento de extratos bancários periódicos,
o correntista tem interesse e legitimidade para propor ação de prestação de contas
quando discorde dos lançamentos deles constantes (Súmula no 259/STJ). 2. Não
obstante, a petição inicial deve, no mínimo, apontar o vínculo jurídico existente
com o réu e especificar o período de esclarecimentos, sendo imprestável a mera
referência genérica e vazia a respeito. Precedentes. 3. Na hipótese, além de não
explicitar, fundamentada e concretamente, as razões para a prestação de contas,
não apresentar nenhum exemplo concreto de lançamento não autorizado, não
indicar o período de tempo que deseja ter os lançamentos esclarecidos nem quais
seriam os lançamentos contestados por qualquer outra maneira, a autora,
sociedade empresária, indicou 19 (dezenove) contas-correntes para a prestação de
contas. 4. Diante das peculiaridades da causa, dou provimento ao recurso especial"
(REsp 1.318.826/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/2/2013, DJe 26/02/2013). "PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-
CORRENTE. CABIMENTO DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SÚMULA
259). INTERESSE DE AGIR. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, JUROS, MULTA, CAPITALIZAÇÃO, TARIFAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O titular de conta-corrente bancária tem interesse processual
para exigir contas do banco (Súmula 259). Isso porque a abertura de conta-corrente tem
por pressuposto a entrega de recursos do correntista ao banco (depósito inicial e
eventual abertura de limite de crédito), seguindo-se relação duradoura de sucessivos
créditos e débitos. Por meio da prestação de contas, o banco deverá demonstrar os
créditos (depósitos em favor do correntista) e os débitos efetivados em sua conta-
corrente (cheques pagos, débitos de contas, tarifas e encargos, saques etc) ao longo da
relação contratual, para que, ao final, se apure se o saldo da conta corrente é positivo ou
negativo, vale dizer, se o correntista tem crédito ou, ao contrário, se está em débito. 2. A
entrega de extratos periódicos aos correntistas não implica, por si só, falta de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de agir para o ajuizamento de prestação de contas, uma vez que podem não ser
suficientes para o esclarecimento de todos os lançamentos efetuados na conta-corrente.
(...) 5. Embora cabível a ação de prestação de contas pelo titular da conta-corrente,
independentemente do fornecimento extrajudicial de extratos detalhados, tal
instrumento processual não se destina à revisão de cláusulas contratuais e não
prescinde da indicação, na inicial, ao menos de período determinado em relação ao
qual busca esclarecimentos o correntista, com a exposição de motivos consistentes,
ocorrências duvidosas em sua conta-corrente, que justificam a provocação do
Poder Judiciário mediante ação de prestação de contas. 6. Recurso especial a que
se nega provimento" (REsp 1.231.027/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 18/12/2012). Na
hipótese, verifica-se que o recorrido pretende a prestação de contas de toda a
movimentação da conta corrente durante aproximadamente 20 (vinte) anos,
formulando, efetivamente, pedido genérico (fls. 3/22). Ante o exposto, conheço do
agravo e dou provimento ao recurso especial a fim de afastar a prestação de
contas, invertendo-se os ônus sucumbenciais.” (AREsp 535768/PR, rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, data da publicação: 08/04/2015, o destaque não consta do original);
(d) “DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto,
com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da CF, contra acórdão assim ementado (e-
STJ fl. 135): "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -
PRIMEIRA FASE - SENTENÇA PROCEDENTE - INSURGÊNCIA RECURSAL
ALEGANDO A CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO
AUTOR - ACOLHIMENTO
PETIÇÃO INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM
NENHUM EXTRATO DA CONTA CORRENTE OU OUTRA DOCUMENTAÇÃO
COMO INICIO DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS PARA JUSTIFICAR O
PEDIDO INICIAL - CARÊNCIA DE AÇÃO CARACTERIZADA - EXTINÇÃO DO
PROCESSO QUE SE IMPÕE - ART. 267, VI, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." Os embargos de declaração do recorrente
foram rejeitados (e-STJ fls. 176/180) Nas razões recursais (e-STJ fls. 184/209), o
recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial e ofensa aos arts. 535, 914,
915, 916, 917, 918, 919 do CPC, 6°, IV e V, 39, II, e 51 do CDC, sustentando a
existência de interesse de agir. Afirma que, em ação de prestação de contas
manejada por correntista de instituição bancária, é dispensável a pronta
demonstração das irregularidades dos lançamentos, sendo o interesse de agir
caracterizado pela mero direito de esclarecimento sobre as operações financeiras
efetuados pelo banco. Conclui que a demonstração de sua relação com o banco
recorrido é suficiente para dar ensejo ao ajuizamento da ação de prestação de
contas. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (e-STJ fls. 217/230). Juízo de
admissibilidade positivo (e-STJ fls. 235/237443/445). É o relatório. Decido. (...)
Quanto ao mérito, não assiste ao recorrente melhor sorte. O correntista tem direito
de solicitar informações acerca dos lançamentos efetuados unilateralmente pelo
banco em sua conta-corrente, ainda que os extratos bancários e os demonstrativos
sejam regularmente remetidos ao titular da conta. Essa orientação, a propósito, foi
consolidada com a edição da Súmula n. 259/STJ: "A ação de prestação de contas
pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária". Porém, para que se
caracterize o interesse de agir da parte autora, exige-se que seja demonstrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência de dúvida sobre os lançamentos, com a indicação das operações
duvidosas, não servindo, para isto, a mera alegação genérica de suspeita de
cobranças abusivas nos últimos 20 (vinte) anos. Essa foi a orientação firmada pela
Segunda Seção do STJ: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE.
CABIMENTO DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SÚMULA 259).
INTERESSE DE AGIR. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, JUROS, MULTA, CAPITALIZAÇÃO,
TARIFAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O titular de conta-corrente bancária tem
interesse processual para exigir contas do banco (Súmula 259). Isso porque a
abertura de conta-corrente tem por pressuposto a entrega de recursos do
correntista ao banco (depósito inicial e eventual abertura de limite de crédito),
seguindo-se relação duradoura de sucessivos créditos e débitos. Por meio da
prestação de contas, o banco deverá demonstrar os créditos (depósitos em favor do
correntista) e os débitos efetivados em sua conta-corrente (cheques pagos, débitos
de contas, tarifas e encargos, saques etc) ao longo da relação contratual, para que,
ao final, se apure se o saldo da conta corrente é positivo ou negativo, vale dizer, se
o correntista tem crédito ou, ao contrário, se está em débito. 2. A entrega de
extratos periódicos aos correntistas não implica, por si só, falta de interesse de agir
para o ajuizamento de prestação de contas, uma vez que podem não ser suficientes
para o esclarecimento de todos os lançamentos efetuados na conta-corrente. 3.
Hipótese em que a padronizada inicial, a qual poderia servir para qualquer
contrato de conta-corrente do Banco Banestado, bastando a mudança do nome das
partes e do número da conta, não indica exemplos concretos de lançamentos não
autorizados ou de origem desconhecida e sequer delimita o período em relação ao
qual há necessidade de prestação de contas, postulando sejam prestadas contas, em
formato mercantil, no prazo legal de cinco dias, de todos os lançamentos desde a
abertura da conta-corrente, treze anos antes do ajuizamento da ação. Tal pedido,
conforme voto do Ministro Aldir Passarinho Junior, acompanhado pela
unanimidade da 4a Turma no REsp. 98.626-SC, 'soa absurdo, posto que não é
crível que desde o início, em tudo, tenha havido erro ou suspeita de equívoco dos
extratos já apresentados.' 4. A pretensão deduzida na inicial, voltada, na realidade,
a aferir a legalidade dos encargos cobrados (comissão de permanência, juros,
multa, tarifas), deveria ter sido veiculada por meio de ação ordinária revisional,
cumulada com repetição de eventual indébito, no curso da qual pode ser requerida
a exibição de documentos, caso esta não tenha sido postulada em medida cautelar
preparatória. 5. Embora cabível a ação de prestação de contas pelo titular da conta-
corrente, independentemente do fornecimento extrajudicial de extratos detalhados,
tal instrumento processual não se destina à revisão de cláusulas contratuais e não
prescinde da indicação, na inicial, ao menos de período determinado em relação ao
qual busca esclarecimentos o correntista, com a exposição de motivos consistentes,
ocorrências duvidosas em sua conta-corrente, que justificam a provocação do
Poder Judiciário mediante ação de prestação de contas. 6. Recurso especial a que
se nega provimento." (REsp n. 1.231.027/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 18/12/2012.) No
mesmo sentido: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSE DE AGIR - PEDIDO GENÉRICO - OMISSÃO - ACOLHIMENTO.
INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Nos estreitos lindes do artigo
535 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração objetiva
somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material,
não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado. No presente
caso, o julgado se ressente de vício capaz de macular a sua integridade, devendo ser
sanada a omissão apontada. 2. Há interesse de agir do titular de conta corrente perante a
instituição financeira, relativamente à prestação de contas dos lançamentos efetuados
em escrita contábil, com a finalidade de esclarecimento de dúvidas sobre a
movimentação da conta bancária e sobre os lançamentos feitos em seus extratos.
Entendimento constante no enunciado da Súmula 259/STJ. 3. Embora cabível a ação
de prestação de contas pelo titular da conta corrente, independentemente do
fornecimento extrajudicial de extratos detalhados, não basta a mera presunção
genérica de que há possível erro nos lançamentos para respaldar o pedido inicial,
sendo necessária indicação das ocorrências duvidosas em sua conta corrente, que
justificam a provocação do Poder Judiciário mediante ação de prestação de contas.
Entendimento sedimentado pela Segunda Seção deste STJ no julgamento do REsp
1231027/PR. Na presente hipótese, constata-se a existência de pedido genérico na
inicial, devendo ser decretada a ausência de interesse de agir do correntista no
manejo da ação de prestação de contas. 4. Embargos de declaração acolhidos, com
efeitos infringentes, para acolher o agravo regimental a fim de negar provimento
ao agravo de instrumento, afastada a multa aplicada nos termos do art. 557, § 2o
do CPC." (EDcl no AgRg no Ag n. 1.342.615/ES, Relator Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 10/2/2015, DJe 19/2/2015.) "EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO CONSTATADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUISITOS
ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO ATENDIMENTO.
PEDIDO GENÉRICO. PRODUÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EXTINÇÃO
DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou, em sua Súmula n. 259, o entendimento de
que o correntista tem interesse e legitimidade para propor ação de prestação de contas
quando discorde dos lançamentos efetuados em sua conta-corrente, independentemente
do fornecimento de extratos bancários periódicos. Precedentes. 2. Em sendo a ação de
prestação de contas meio de acertamento econômico definitivo entre os participantes da
relação jurídica de direito material, em conflito, a amplitude do debate, como é sabido,
não se estende às cláusulas contratuais de sentido controverso, mas à relação jurídica
que gerou as operações de crédito e débito. 3. A Quarta Turma, no julgamento do AgRg
no REsp 1.203.021/PR, sob a relatoria da eminente Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, assentou entendimento quanto às especificidades que compõem o pedido
em ação de prestação de contas, dispondo acerca da necessidade de que se demonstre o
vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os
suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja
demonstrado o interesse de agir do autor da ação. 4. Na espécie, constata-se que o
autor não delimita no tempo o período que seria objeto da prestação de contas,
consignando apenas desde a abertura da conta corrente, configurando, assim,
pedido genérico. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a
fim de dar provimento ao recurso especial, para julgar extinta a ação, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falta de interesse de agir (art. 267, VI, do CPC)." (EDcl no AgRg no AREsp n.
549.647/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
16/12/2014, DJe 19/12/2014.) Ante o exposto, com fundamento no art. 557 do CPC,
NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.” (REsp 1266892/PR, rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, data da publicação 31/03/2015, o destaque não consta do original);
(e) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE.
CABIMENTO DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SÚMULA 259).
INTERESSE DE AGIR. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS
REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS, COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O titular de conta-corrente bancária tem
interesse processual para exigir contas do banco (Súmula 259). Isso porque a abertura
de conta-corrente tem por pressuposto a entrega de recursos do correntista ao banco
(depósito inicial e eventual abertura de limite de crédito), seguindo-se relação duradoura
de sucessivos créditos e débitos. Por meio da prestação de contas, o banco deverá
demonstrar os créditos (depósitos em favor do correntista) e os débitos efetivados em
sua conta-corrente (cheques pagos, débitos de contas, tarifas e encargos, saques etc) ao
longo da relação contratual, para que, ao final, se apure se o saldo da conta corrente é
positivo ou negativo, vale dizer, se o correntista tem crédito ou, ao contrário, se está em
débito. 2. A entrega de extratos periódicos aos correntistas não implica, por si só, falta
de interesse de agir para o ajuizamento de prestação de contas, uma vez que podem não
ser suficientes para o esclarecimento de todos os lançamentos efetuados na conta-
corrente. 3. Hipótese em que a padronizada inicial, a qual poderia servir para
qualquer contrato bancário, bastando a mudança do nome das partes e do
número da conta-corrente, não indica exemplos concretos de lançamentos não
autorizados ou de origem desconhecida e sequer delimita o período em relação ao
qual há necessidade de prestação de contas, postulando sejam prestadas contas, em
formato mercantil, no prazo legal de cinco dias, de todos os lançamentos desde a
abertura da conta-corrente. Tal pedido, conforme voto do Ministro Aldir
Passarinho Junior, acompanhado pela unanimidade da 4a Turma no REsp. 98.626-
SC, "soa absurdo, posto que não é crível que desde o início, em tudo, tenha havido
erro ou suspeita de equívoco dos extratos já apresentados." 4. A pretensão
deduzida na inicial, voltada, na realidade, a aferir a legalidade dos encargos
cobrados (juros remuneratórios, capitalização dos juros e comissão de
permanência), deveria ter sido veiculada por meio de ação ordinária revisional,
cumulada com repetição de eventual indébito, no curso da qual pode ser requerida
a exibição de documentos, caso esta não tenha sido postulada em medida cautelar
preparatória. 5. Embora cabível a ação de prestação de contas pelo titular da conta-
corrente, independentemente do fornecimento extrajudicial de extratos detalhados,
tal instrumento processual não se destina à revisão de cláusulas contratuais e não
prescinde da indicação, na inicial, ao menos de período determinado em relação ao
qual busca esclarecimentos o correntista, com a exposição de motivos consistentes,
ocorrências duvidosas em sua conta-corrente, que justificam a provocação do
Poder Judiciário mediante ação de prestação de contas. 6. Agravo regimental a
que se nega provimento.”(STJ-4a Turma, AgRg no AREsp 423647/PR, rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, v.u., j. 24/06/2014. DJe 01/08/2014, o destaque não consta do original);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(f)
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE
CRÉDITO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL.
PRECEDENTE
DA
SEGUNDA
SEÇÃO.
AGRAVO
CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo manejado por LOSANGO
PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA em face da decisão que negou seguimento a
recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim
ementado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA
FASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 259 DO STJ. INTERESSE PROCESSUAL.
ARGUMENTOS QUE DENOTAM A DESCONFIANÇA DO CONSUMIDOR
QUANTO
ABUSIVIDADE
DOS
JUROS
COBRADOS
PARA
O
REFINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO DO
PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DAS CONTAS, SENDO EXÍGUO 0 PRAZO
DE 48 HORAS. ADEQUAÇÃO AO PRAZO PREVISTO NO ART. 915, CAPUT, DO
CPC. RECURSO PROVIDO MONOCRATICAMENTE, DILATANDO O PRAZO
PARA PRESTAÇÃO DAS CONTAS PARA 5 DIAS, CONTADOS A PARTIR DA
INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. Nas razões do recurso especial, além da
divergência jurisprudencial, alega a parte recorrente a negativa de vigência do art. 286
do CPC, no tocante à carência da ação. É o breve relatório. Passo a decidir. A
irresignação recursal merece acolhida. A atual jurisprudência da SEGUNDA
SEÇÃO desta Corte Superior orienta-se no sentido do descabimento da ação de
prestação de contas nos contratos de financiamento, do qual é espécie o cartão de
crédito, por não haver administração de recursos do consumidor pela instituição
financeira. A propósito, confira-se o seguinte precedente: PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE DE AGIR. REVISÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, JUROS,
MULTA, CAPITALIZAÇÃO, TARIFAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O titular de conta-
corrente bancária tem interesse processual para exigir contas do banco (Súmula 259).
Isso porque a abertura de conta-corrente tem por pressuposto a entrega de recursos do
correntista ao banco (depósito inicial e eventual abertura de limite de crédito), seguindo-
se relação duradoura de sucessivos créditos e débitos. Por meio da prestação de contas,
o banco deverá demonstrar os créditos (depósitos em favor do correntista) e os débitos
efetivados em sua conta-corrente (cheques pagos, débitos de contas, tarifas e encargos,
saques etc) ao longo da relação contratual, para que, ao final, se apure se o saldo da
conta corrente é positivo ou negativo, vale dizer, se o correntista tem crédito ou, ao
contrário, se está em débito. 2. No contrato de financiamento, ao contrário, não há a
entrega de recursos do consumidor ao banco, para que ele os mantenha em depósito e
administre, efetuando pagamentos, mediante débitos em conta-corrente. A instituição
financeira entrega os recursos ao tomador do empréstimo, no valor estipulado no
contrato, cabendo ao financiado restituir a quantia emprestada, com os encargos e na
forma pactuados. Não há, portanto, interesse de agir para pedir a prestação de contas, de
forma mercantil, de créditos e débitos sucessivos lançados ao longo da relação
contratual. 3. Hipótese em que a pretensão deduzida na inicial, voltada a aferir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legalidade dos encargos cobrados (comissão de permanência, juros, multa,
capitalização, tarifas), deveria ter sido veiculada por meio de ação ordinária revisional,
cumulada com repetição de eventual indébito, no curso da qual pode ser requerida a
exibição de documentos, caso esta não tenha sido postulada em medida cautelar
preparatória. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1.201.662/PR, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 04/12/2012) Na
mesma linha, o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. 2.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido
de que o comando legal que determina a suspensão do julgamento dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 543-C, do CPC, somente é dirigido aos Tribunais de
segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados ao STJ (AgRg
nos EAg n. 1.210.136/AL, Relator o Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe de
10/5/2013). 2. O devedor de contrato de financiamento bancário não tem interesse de
agir para ingressar com pedido de prestação de contas referente a débitos sucessivos
lançados ao longo da relação contratual, haja vista que nessa modalidade de contratação,
não há a entrega de recursos do consumidor ao banco, para que ele os mantenha em
depósito e administre, efetuando pagamentos, mediante débitos em conta corrente.
Diversamente, a instituição financeira entrega os recursos ao tomador do empréstimo,
segundo o valor estipulado no contrato, cabendo ao financiado restituir a quantia
emprestada, com os encargos e na forma previamente pactuados (REsp n. 1.201.662/PR,
Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 4/12/2012). 3. Agravo regimental
improvido. (AgRg no AREsp 574.316/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 20/10/2014) No caso em tela, trata-se de
contrato de financiamento por meio de cartão de crédito, sendo aplicável,
portanto, o precedente acima transcrito. Destarte, o recurso especial merece ser
provido para extinguir a ação de prestação de contas, por falta de interesse de agir.
Ante o exposto, conheço do agravo para, desde logo, dar provimento ao recurso
especial para extinguir a ação de prestação de contas, sem resolução do mérito, por
falta de interesse de agir. Invertam-se os encargos sucumbenciais, ressalvado o
benefício da gratuidade da justiça.” (AREsp 540731/RJ, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, data da publicação: 10/11/2014, o destaque não consta do original) ; e
(g) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE (g) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
COMPETÊNCIA
DO
RELATOR
PARA
JULGAMENTO
DO
AGRAVO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. - Independentemente do
fornecimento de extratos bancários, se há dúvida quanto à correção dos valores
lançados em conta corrente, há interesse processual na ação de prestação de
contas. - É lícito ao relator negar seguimento a recurso que esteja em descompasso com
a jurisprudência do STJ.” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 941433/PR, rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, v.u., j. 03.12.2007, DJ 14.12.2007, p. 416, o destaque não consta do
original); (c) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. 2. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A
jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o comando legal que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determina a suspensão do julgamento dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C,
do CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os
recursos especiais já encaminhados ao STJ (AgRg nos EAg n. 1.210.136/AL, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe de 10/5/2013). 2. O devedor de contrato
de financiamento bancário não tem interesse de agir para ingressar com pedido de
prestação de contas referente a débitos sucessivos lançados ao longo da relação
contratual, haja vista que nessa modalidade de contratação, não há a entrega de
recursos do consumidor ao banco, para que ele os mantenha em depósito e
administre, efetuando pagamentos, mediante débitos em conta corrente.
Diversamente, a instituição financeira entrega os recursos ao tomador do
empréstimo, segundo o valor estipulado no contrato, cabendo ao financiado
restituir a quantia emprestada, com os encargos e na forma previamente
pactuados (REsp n. 1.201.662/PR, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe
de 4/12/2012). 3. Agravo regimental improvido.” (STJ-3a Turma, AgRg no AREsp
574316, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, v.u., j. 14.10.2014, DJ 20.10.2014, o
destaque não consta do original).
3.2. Na espécie, dos termos da inicial oferecida, a parte
autora afirmou haver pactuado contrato de abertura de crédito em conta corrente no
12449-3, agência 0895 e requereu “a citação do Banco Requerido, na pessoa do seu
representante legal, para que prazo de 15 (quinze) dias, preste contas dos lançamentos
levados a efeito na conta corrente de titularidade do Requerente, os quais estão
detalhadamente relacionados no laudo, esclarecendo e comprovando documentalmente
no que consistem as nomenclaturas “Renda Fixa - Itauvest”, “Juros e IOF”, “Tarifas
Bancárias”, “Transferências” e “Demais Débitos Adiant. Depositante, Autoriz. Pag.,
BKI Licenc e Compl. Valor Pagto. Contas” ou ofereça contestação, na forma prevista
no artigo 550 do CPC” (fls. 21/22 dos autos de origem), para o período compreendido
entre 03.01.2015 e 13.04.2016 (fls. 3 e 1094 dos autos de origem).
Em sendo assim, como, no caso dos autos, (a) apesar de
não haver formulação de pretensão revisional, mas tão somente de alegação de
ilegalidade de lançamentos sob as denominações especificadas na inicial e no trabalho
contábil anexo, (b) a parte autora não possui interesse processual, porquanto a inicial
apresentada não atende os requisitos constantes deliberado no REsp 1231027/PR,
pela Eg. Segunda Seção do STJ, e no IRDR 2121567-08-2016.8.26.0000, deste Eg.
Tribunal de Justiça, uma vez que: (b.1) na inicial oferecida, a rigor, não contém
delimitação de período, visto que o período objeto do pedido - no caso dos autos, de
11 anos, entre 2005 e 2016 - é superior ao da prescrição decenal para a ação de
exigir contas (CC, art. 205); e (b.2) a parte autora não também especifica as razões
por que os lançamentos ou operações são tidos como duvidosos, sob diversas
denominações indicadas na inicial, com relação às quais busca esclarecimentos, o que
configura pedido genérico, inadmissível em ação de exigir de contas, nos termos da
orientação adotada, sendo certo que a parte autora apenas e tão somente indica
lançamentos, sem oferecer motivo consistente para impugná-los, limitando-se a uma
presunção genérica de erro nos referidos lançamentos, e o trabalho juntado a fls.
49/1059 dos autos originais unicamente colaciona diversos lançamentos, sem oferecer
motivo de dúvida relevante e específica quanto aos mesmos, mas apenas e tão somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma presunção genérica de erro e ausência de documentação justificativa (c) sendo, de
rigor, a reforma da r. decisão recorrida, para julgar extinto o processo, sem apreciação
do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, por falta de interesse processual.
No mesmo sentido, a orientação de julgado análogo, mas
com inteira aplicação à espécie, extraído do site deste Eg. Tribunal de Justiça:
“PRESTAÇÃO DE CONTAS
Pretensão amparada na exibição de contratos e
detalhamento de inúmeros lançamentos em conta-corrente
Pretensão julgada
parcialmente procedente em primeira fase, exceto em relação aos contratos de mútuo,
insuscetíveis de prestação de contas Irresignação recursal da instituição financeira
apontando carência de ação por diversos fundamentos Contrarrazões opostas com
preliminar de inadequação do recurso de apelação contra a decisão que resolveu a
primeira fase da ação RECURSO Insurgência contra decisão que resolveu a primeira
fase de prestação de contas Dúvida objetiva sobre o recurso adequado à sua
impugnação (apelo ou agravo), diante da não estabilização da jurisprudência na vigência
do Novo Código de Processo Civil Admissão pelo princípio da fungibilidade
INTERESSE DE AGIR Instauração de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR), sob no 2121567-08.2016.8.26.0000, julgado na Turma Especial
da Subseção 2 de Direito Privado, que firmou a tese de carência de ação de
prestação de contas com argumentos vagos, sem apontar o indicativo dos
lançamentos reputados indevidos e/ou duvidosos e o período exato em que
ocorreram, com motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder
Judiciário Caso em testilha que revela que não há exposição de motivo relevante
para a provocação do Poder Judiciário para o manejo, agora, de ação de exigir
contas Situação em que o autor buscou auditoria particular que identificou
ausência de documentos e contratos para concluir a sua análise Interesse voltado,
primariamente, para a exibição desses documentos pela via administrativa, e, se o
caso, na forma do artigo 381 do NCPC Rubricas dos lançamentos impugnados
que não são 'duvidosos' para a análise técnica, sendo cognoscíveis ao correntista
dentro do jargão bancário Impossibilidade, ainda, de prestação de contas sobre
mútuos financeiros 'fechados', segundo REsp 1.293.558/PR, em sede de recurso
repetitivo - Carência manifesta Sentença reformada Apelação provida.” (12a Câmara
de Direito Privado, Apelação 1000433-85.2017.8.26.0100, rel. Des. Jacob Valente, v.u.,
j. 28.11.2019, o destaque não consta do original).
Quanto à inadmissibilidade de presunção genérica de
lançamentos duvidosos, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - INTERESSE DE AGIR - PEDIDO GENÉRICO -
OMISSÃO
-
EXISTÊNCIA
-
ACOLHIMENTO
DOS
ACLARATÓRIOS.
INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. (...) 2. Há interesse de agir do
titular de conta corrente perante a instituição financeira, relativamente à prestação de
contas dos lançamentos efetuados em escrita contábil, com a finalidade de
esclarecimento de dúvidas sobre a movimentação da conta bancária e sobre os
lançamentos feitos em seus extratos. Entendimento constante no enunciado da Súmula
259/STJ. 3. Embora cabível a ação de prestação de contas pelo titular da conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrente, independentemente do fornecimento extrajudicial de extratos detalhados,
não basta a mera presunção genérica de que há possível erro nos lançamentos para
respaldar o pedido inicial, sendo necessária indicação das ocorrências duvidosas
em sua conta corrente, o que justificaria a provocação do Poder Judiciário
mediante ação de prestação de contas. Entendimento sedimentado pela Segunda
Seção deste STJ no julgamento do REsp 1231027/PR. Na presente hipótese, constata-se
a existência de pedido genérico na inicial, devendo ser decretada a ausência de interesse
de agir do correntista no manejo da ação de prestação de contas. 4. Embargos de
declaração acolhidos com efeitos infringentes, para, sanando omissão/contradição,
anular os acórdãos de fls. 381-389 e 407-415, bem como a decisão monocrática de fls.
352-355 e, em análise ao agravo de instrumento, negar provimento ao recurso.” (STJ-4a
Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1355663/PR, rel. Min. Marco Buzzi, v.u., j.
01/03/2016, DJe 10/03/2016, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto ao período de prescrição para o
ajuizamento de ação de prestação de contas, com inteira aplicação à espécie,
compreendendo ação de exigir contas, a orientação do julgado extraído do site do Eg.
STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. LEGALIDADE DAS TAXAS E TARIFAS
ADMINISTRATIVAS E DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PRETENSÃO QUE
NÃO VISA A AFERIÇÃO DA VALIDADE OU LEGALIDADE DA CLÁUSULA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 2. A COBRANÇA DESSES
ENCARGOS
PRESSUPÕE
A
PREVISÃO
EXPRESSA
NO
CONTRATO,
CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 3. PRETENSÃO DE NATUREZA
PESSOAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC/2002. 4. AGRAVO
INTERNO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1.
Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do agravante.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III do Código de Processo
Civil de 2015. 2. A cobrança de capitalização de juros, de taxas e tarifas administrativas
são permitidas desde que expressamente pactuadas. 3. A ação de prestação de contas
tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando, na vigência do
antigo Código Civil de 1916, a prescrição vintenária prevista no art. 177 e a
prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil de 2002. 4. Agravo interno
conhecido em parte e, nessa extensão, improvido” (STJ-3a Turma, AgInt no AREsp
1084078/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13/03/2018, DJe 23/03/2018, o
destaque não consta do original), com o julgado dos embargos de declaração com a
seguinte ementa: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXCLUSÃO DA COBRANÇA DE ENCARGOS FINANCEIROS, PORQUANTO
NÃO COMPROVADA A SUA PACTUAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS. PROVIDÊNCIA COM NÍTIDO
CARÁTER
REVISIONAL.
RESP
REPETITIVO
N.
1.497.831/PR.
NECESSIDADE DE SE MANTER OS ENCARGOS NA FORMA COMO
EFETIVAMENTE COBRADOS, SEM PREJUÍZO DA PROPOSITURA DE
EVENTUAL AÇÃO REVISIONAL. 2. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INFRINGENTES. 1. Consoante pacificado recentemente pela Segunda Seção deste
Tribunal Superior, ao julgar o REsp n. 1.497.831/PR, sob o regramento do art.
1.040 do CPC/2015 (recurso repetitivo), não cabe a revisão de cláusulas contratuais
em ação de prestação de contas, sendo que a exclusão de encargos incidentes na
relação contratual, com fundamento na não comprovação da sua pactuação, ante a
ausência de juntada do contrato aos autos, caracteriza revisão contratual. Vício
constatado. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
dar parcial provimento ao recurso especial e manter a capitalização de juros, as
taxas e tarifas administrativas e a taxa de juros, nos termos efetivamente cobrados
pela instituição financeira, sem prejuízo da eventual propositura de ação
revisional” (STJ-4a Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1084078/PR, rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. 12/06/2018, DJe 22/06/2018, o destaque não consta do original).
4. Provido o recurso da parte ré agravante, de rigor, em
razão da sucumbência da autora em relação à parte ré, a condenação daquela ao
pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00, com incidência de correção a partir deste julgamento, montante este que se
mostra adequado para remunerar condignamente os patronos das partes rés, sem se
mostrar excessivo, nem desproporcional à complexidade da causa.
A verba honorária assim arbitrada atende o disposto no art.
85, caput, §1o, § 2o e §8o do CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados no
§2o, incisos I ao IV, do mesmo artigo, e o valor fixado se revela como razoável e
adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono do réu,
em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82, § 2o,
do CPC, a parte autora arcará com as custas e despesas processuais
5. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo a
quo, o recurso deve ser provido, para reformar a r. decisão recorrida, para julgar extinto
o processo, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, VI, CPC/2015, por falta de
interesse processual, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, com incidência de
correção a partir deste julgamento, montante este que se mostra adequado para
remunerar condignamente os patronos das partes rés, sem se mostrar excessivo, nem
desproporcional à complexidade da causa.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento ao
recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40624
Agravo de Instrumento no 2241572-88.2018.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravado: PEDRO SARAIVA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
A primeira fase da ação de exigir contas é
encerrada por meio de decisão interlocutória, conforme se
constata da leitura do artigo 550, §5° do CPC, contra a qual deve
ser interposto recurso de agravo de instrumento:
“§ 5o A decisão que julgar procedente o pedido
condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor
apresentar.”
Assim, correto o recurso apresentado pelo
banco.
Na r. sentença, tem-se que o MM. Juiz
considerou que houve especificação da conta, lançamentos
questionados e período da prestação de contas. No entanto,
consignou que “deve ser reconhecida a prescrição em relação às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contas anteriores a 27.07.2007” (fls. 1149 dos autos originais).
Constou no dispositivo o seguinte: “Julgo procedente o dever de
prestar contas do requerido, a fim de determinar sejam
apresentadas as contas dos lançamentos e do período
especificados na inicial, excetuadas aquelas atingidas pela
prescrição, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito
impugnar as que o requerente apresentar, nos termos dos arts.
550, §5o, e 551, caput, do CPC. Diante da sucumbência do
requerido, arcará com despesas e honorários advocatícios, fixados
estes, diante da ausência de sentença condenatória ou de proveito
econômico mensurável, em dez por cento do valor atualizado da
causa, nos termos do §2o do art. 85, do CPC” (fls. 1152 dos autos
originais).
Pois bem.
Na ação de exigir contas, para que haja interesse
processual, é necessário que se aponte especificamente os
lançamentos irregulares, tidos por duvidosos ou não autorizados,
delimitando o exato período de sua ocorrência, assim como
indicando as irregularidades dos pontos sobre os quais deseja
exigir contas.
Cumpre destacar que a questão relativa ao
interesse de agir foi recentemente decidida por este E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça, no julgamento do IRDR no 2121567-08.2016.8.28.0000,
de relatoria da Des. Lígia Araújo Bissogni, sendo fixada a tese
jurídica da "impossibilidade de ajuizamento de ação de exigir
contas por correntistas de forma vaga e genérica, necessitando-se
apontar na inicial o indicativo dos lançamentos reputados
indevidos e/ou duvidosos e o período exato em que ocorreram,
com exposição de motivos consistentes que justifiquem a
provocação do Poder Judiciário".
Desta forma, não há que se falar em inépcia da
petição inicial, ou mesmo falta de interesse processual, posto que
a pretensão foi deduzida de maneira específica e clara, e o
procedimento escolhido é adequado e útil, não se tratando de
pedido de revisão de cláusulas contratuais.
Na inicial da ação principal o autor afirma que
possui conta corrente junto ao banco requerido (n° 12449-3,
agência n° 0895). Diz que contratou trabalho técnico onde foram
analisados lançamentos no período de 03/01/2005 até 13/04/2016,
e que “encontrou lançamentos com os históricos de 'Renda Fixa
Itauvest', 'Juros e IOF', 'Tarifas Bancárias', 'Transferências' e
'Demais Débitos Adiant. Depositante, Autoriz. Pag. BKI Licenc
e Compl. Valor Pagto. Contas' que pendem de maiores
esclarecimentos e comprovações para que possam ser aferidas a
pertinência e adequação dos mesmos” (fls. 03 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principais).
O autor anexou com a exordial uma planilha
onde o técnico que contratou especifica os lançamentos
questionados.
Conclui-se, portanto, que o autor aponta de
forma específica na inicial a origem do questionamento,
discriminando, como mencionado, os lançamentos impugnados
sobre os quais desejam os esclarecimentos.
Sendo assim, diante do preenchimento dos
requisitos do IRDR no 2121567-08.2016.8.28.0000 deste E.
Tribunal de Justiça, não há como afastar a obrigação da
Instituição Financeira de prestar as contas referentes a conta
corrente de titularidade da parte autora, no período referido na
inicial.
Portanto, a decisão deve ser mantida tal como
lançada.
Por fim, cabível a condenação em honorários de
advogado, por se tratar de decisão interlocutória que encerra parte
de mérito.
Ante o exposto, negava provimento ao recurso.
Considerando o trabalho adicional da parte agravada em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursal, e em atenção ao art. 85, §11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados em primeira
instância para 15% sobre o valor da causa.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Agravo de Instrumento no 2241572-88.2018.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravado: PEDRO SARAIVA
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
- VOTO no 20964 -
Respeitado o entendimento do nobre relator, entendo
ser caso de dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto
do douto segundo julgador.
Trata-se de agravo instrumento interposto contra a
decisão interlocutória de mérito, proferida na primeira fase de ação de
prestação de contas, determinando que o banco agravante apresentasse as
contas dos lançamentos e do período especificado na inicial, excetuadas
aquelas atingidas pela prescrição.
Entendeu o excelentíssimo relator que “Desta forma,
não há que se falar em inépcia da petição inicial, ou mesmo falta de
interesse processual, posto que a pretensão foi deduzida de maneira
específica e clara, e o procedimento escolhido é adequado e útil, não se
tratando de pedido de revisão de cláusulas contratuais. (...) Conclui-se,
portanto, que o autor aponta de forma específica na inicial a origem do
questionamento,
discriminando,
como
mencionado,
os
lançamentos
impugnados sobre os quais desejam os esclarecimentos. Sendo assim,
diante do preenchimento dos requisitos do IRDR no
2121567-08.2016.8.28.0000 deste E. Tribunal de Justiça, não há como
afastar a obrigação da Instituição Financeira de prestar as contas referentes
a conta corrente de titularidade da parte autora, no período referido na
inicial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
Este E. Tribunal de Justiça, em incidente de resolução
de demandas repetitivas, fixou o seguinte entendimento a respeito a ação
de prestação de contas, a saber:
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
IRDR - Ação de prestação de contas
ajuizada por correntista de instituição financeira.
Pedido genérico. Tese firmada - Impossibilidade de
ajuizamento de ação de exigir contas por correntista de
forma vaga e genérica. Necessidade de se apontar na
inicial o indicativo dos lançamentos reputados indevidos
e/ou duvidosos e o período exato em que ocorreram,
com exposição de motivos consistentes que
justifiquem a provocação do Poder Judiciário.
Aplicação do caso concreto: Recurso do banco provido
para julgar extinta a ação, sem exame do mérito, com
fundamento no art. 485, inc. I e VI, do CPC, invertido o
ônus da sucumbência. (TJSP; Incidente de Resolução
de
Demandas
Repetitivas
2121567-08.2016.8.26.0000; Relatora Des.(a) Lígia
Araújo Bisogni; Órgão Julgador: Turma Especial -
Privado 2; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do
Julgamento:
28/03/2017;
Data
de
Registro:
09/08/2019 sem destaque no original).
Por outro lado, entende o C. Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CABIMENTO DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
(SÚMULA 259). INTERESSE DE AGIR. REVISÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA,
JUROS,
MULTA,
CAPITALIZAÇÃO,
TARIFAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O titular de conta-corrente bancária tem interesse
processual para exigir contas do banco (Súmula 259).
Isso porque a abertura de conta-corrente tem por
pressuposto a entrega de recursos do correntista ao
banco (depósito inicial e eventual abertura de limite de
crédito), seguindo-se relação duradoura de sucessivos
créditos e débitos. Por meio da prestação de contas, o
banco deverá demonstrar os créditos (depósitos em
favor do correntista) e os débitos efetivados em sua
conta-corrente (cheques pagos, débitos de contas,
tarifas e encargos, saques etc) ao longo da relação
contratual, para que, ao final, se apure se o saldo da
conta corrente é positivo ou negativo, vale dizer, se o
correntista tem crédito ou, ao contrário, se está em
débito.
2. A entrega de extratos periódicos aos correntistas não
implica, por si só, falta de interesse de agir para o
ajuizamento de prestação de contas, uma vez que
podem não ser suficientes para o esclarecimento de
todos os lançamentos efetuados na conta-corrente.
3. Hipótese em que a padronizada inicial, a qual
poderia servir para qualquer contrato de conta-corrente
do Banco Banestado, bastando a mudança do nome
das partes e do número da conta, não indica exemplos
concretos de lançamentos não autorizados ou de
origem desconhecida e sequer delimita o período em
relação ao qual há necessidade de prestação de contas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
postulando sejam prestadas contas, em formato
mercantil, no prazo legal de cinco dias, de todos os
lançamentos desde a abertura da conta-corrente, treze
anos antes do ajuizamento da ação. Tal pedido,
conforme voto do Ministro Aldir Passarinho Junior,
acompanhado pela unanimidade da 4a Turma no REsp.
98.626-SC, "soa absurdo, posto que não é crível
que desde o início, em tudo, tenha havido erro ou
suspeita
de
equívoco
dos
extratos
já
apresentados."
4. A pretensão deduzida na inicial, voltada, na
realidade, a aferir a legalidade dos encargos
cobrados
(comissão
de
permanência,
juros,
multa, tarifas), deveria ter sido veiculada por
meio de ação ordinária revisional, cumulada com
repetição de eventual indébito, no curso da qual
pode ser requerida a exibição de documentos,
caso esta não tenha sido postulada em medida
cautelar preparatória.
5. Embora cabível a ação de prestação de contas
pelo titular da conta-corrente, independentemente
do fornecimento extrajudicial de extratos detalhados,
tal instrumento processual não se destina à
revisão de cláusulas contratuais e não prescinde
da indicação, na inicial, ao menos de período
determinado
em
relação
ao
qual
busca
esclarecimentos o correntista, com a exposição
de motivos consistentes, ocorrências duvidosas
em
sua
conta-corrente,
que
justificam
a
provocação do Poder Judiciário mediante ação de
prestação de contas.
6. Recurso especial a que se nega provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(REsp
1231027/PR,
Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012,
DJe 18/12/2012 sem destaques no original).
Outrossim,
forçoso
o
reconhecimento
de
que,
efetivamente, não é possível revisar cláusulas contratuais em sede de ação
de prestação de contas, de acordo com o entendimento fixado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp. no
1.497.831/PR, realizado sob a égide do artigo 543-C, do Código de
Processo Civil de 1973, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA
FASE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM
CONTA CORRENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS E
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE
DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS, QUE
DEVEM SER MANTIDOS NOS TERMOS EM QUE
PRATICADOS NO CONTRATO BANCÁRIO SEM
PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO
DE AÇÃO REVISIONAL.
1. Tese para os efeitos do art. 543-C do Código de
Processo Civil de 1973: - Impossibilidade de revisão
de cláusulas contratuais em ação de prestação de
contas.
2. O titular da conta-corrente bancária tem interesse
processual para propor ação de prestação de contas, a
fim de exigir do banco que esclareça qual o destino do
dinheiro que depositou, a natureza e o valor dos
créditos e débitos efetivamente ocorridos em sua
conta, apurando-se, ao final, o saldo credor ou
devedor. Exegese da Súmula 259.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. O rito especial da ação de prestação de contas não
comporta a pretensão de alterar ou revisar cláusula
contratual, em razão das limitações ao contraditório e à
ampla defesa.
4. Essa impossibilidade de se proceder à revisão
de cláusulas contratuais diz respeito a todo o
procedimento da prestação de contas, ou seja,
não pode o autor da ação deduzir pretensões
revisionais na petição inicial (primeira fase),
conforme a reiterada jurisprudência do STJ,
tampouco é admissível tal formulação em impugnação às contas prestadas pelo réu
(segunda fase).
5. O contrato de conta-corrente com abertura de limite
de crédito automático (cheque especial) é negócio
jurídico complexo. Se o cliente não utiliza o limite de
crédito, não há dúvida de que o banco está
empregando o dinheiro do correntista na compensação
dos cheques, ordens de pagamento e transferências
por ele autorizadas. Havendo utilização do limite do
cheque especial, concretiza-se contrato de empréstimo,
cuja possibilidade era apenas prevista no contrato de
abertura da conta.
6. A taxa de juros do empréstimo tomado ao
banco não diz respeito à administração dos
recursos depositados pelo autor da ação. Ela
compreende
a
remuneração
do
capital
emprestado e flutua, conforme as circunstâncias
do mercado e as vicissitudes particulares, em
cada momento, da instituição financeira e do
cliente. A taxa de juros em tal tipo de
empréstimo é informada por meios diversos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como extratos, internet e atendimento telefônico.
7. Não se sendo a ação de prestação de contas
instrumento processual adequado à revisão de contrato
de mútuo (REsp. 1.293.558/PR, julgado sob o rito do
art. 543-C do CPC/1973, relator Ministro Luís Felipe
Salomão), da mesma forma não se presta esse rito
especial para a revisão de taxas de juros e
demais encargos de empréstimos obtidos por
meio de abertura de limite de crédito em conta-
corrente.
8. O contrato bancário que deve nortear a
prestação de contas e o respectivo julgamento -
sem que caiba a sua revisão no rito especial - não
é o simples formulário assinado no início do
relacionamento,
mas
todo
o
conjunto
de
documentos e práticas que alicerçaram a relação
das partes ao longo dos anos. Esse feixe de
obrigações e direitos não cabe alterar no exame
da ação de prestação de contas.
9. Caso concreto: incidência do óbice da Súmula n. 283
do STF, no tocante à alegação de decadência quanto ao
direito de impugnar as contas. No mérito, o Tribunal
de origem, ao decidir substituir a taxa de juros
remuneratórios aplicada ao longo da relação
contratual e excluir a capitalização dos juros, ao
fundamento de que não houve comprovação da
pactuação
de
tais
encargos,
efetuou,
na
realidade, revisão do contrato de abertura de
crédito em conta corrente, o que não é
compatível com o rito da prestação de contas.
10. Recurso especial a que se dá parcial provimento
para
manter
os
juros
remuneratórios
e
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capitalização nos termos em que praticados no
contrato
em
exame,
sem
prejuízo
da
possibilidade de ajuizamento de ação revisional.
(REsp 1497831/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016,
DJe 07/11/2016 sem destaques no original).
Na hipótese vertente, o agravado, em sua petição
inicial, alega, quanto aos fatos, que:
O Requerente é correntista da Instituição Financeira,
ora Requerida, cuja relação se materializa pela conta
corrente no 12449-3, da agência 0895, donde a mesma
utiliza dos serviços fornecidos.
Destarte, devido ao longo tempo de relacionamento
havido entre as partes, o Requerente possuiu plena
confiança nos serviços prestados pela Requerida.
Contudo, após sintética análise de seu departamento
financeiro,
o
Requerente
passou
a
observar
lançamentos duvidosos em seus extratos.
Em razão disto, com o intuito de verificar a
regularidade e origem dos lançamentos, o Requerente
buscou apoio de perito financeiro contábil para que
realizasse análise minuciosa da conta corrente (DOC.
01).
Pelo
trabalho
técnico,
aludido
especialista
notou
elevada quantia de lançamentos (aproximadamente
20.100), sendo que a grande maioria foi devidamente
validada.
Entretanto, encontrou lançamentos com os históricos
de “Renda Fixa - Itauvest”, “Juros e IOF”, “Tarifas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bancárias”, “Transferências” e “Demais Débitos

Adiant. Depositante, Autoriz. Pag., BKI Licenc e Compl.
Valor
Pagto.
Contas”
que
pendem
de
maiores
esclarecimentos e comprovações para que possam ser
aferidas a pertinência e adequação dos mesmos.
Importante ressaltar que aludido exame inicial (perícia)
carreado ao presente compreendeu tão somente o
período dos extratos fornecidos pela Requerida, qual
seja, 03/01/2005 até 13/04/2016.
Assim, para a conclusão definitiva das ocorrências
relacionadas à movimentação financeira, necessária se
faz a prestação de contas pela instituição financeira de
cada lançamento.
Frisa-se, que nos anexos da perícia que embasa a
pretensão do Requerente (a qual faz parte integrante
desta),
estão
especificados
detalhadamente
os
lançamentos, bem como as datas em que estes
ocorreram na conta em análise.
Ou seja, o pedido do Requerente é certo e determinado
quanto aos lançamentos que entende necessária a
devida comprovação de sua legalidade, o que fica
afastada, desde já, qualquer alegação de pedido
genérico por parte da Requerida em defesa.
Para que não paire dúvida, pede-se venia para
reproduzir as ponderações técnicas, bem como a
conclusão da análise do Expert, ficando estas fazendo
parte integrante desta prefacial, o que deverá ser
levado em consideração para prestação de conta a ser
ofertada pela Requerida:
Neste diapasão, o agravado requereu que o banco
agravante “preste contas dos lançamentos levados a efeito na conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrente de titularidade do Requerente, os quais estão detalhadamente
relacionados no laudo, esclarecendo e comprovando documentalmente no
que consistem as nomenclaturas “Renda Fixa - Itauvest”, “Juros e IOF”,
“Tarifas
Bancárias”,
“Transferências”
e
“Demais
Débitos

Adiant.
Depositante, Autoriz. Pag., BKI Licenc e Compl. Valor Pagto. Contas” ou
ofereça contestação, na forma prevista no artigo 550 do CPC”.
Com efeito, realmente não há interesse processual para
o ajuizamento da prestação de contas, já que houve a delimitação de um
período superior ao da prescrição decenal e não existiu especificação das
razões de considerar os lançamentos, tais como de IOF, serem duvidosos.
Deste modo, filio-me ao entendimento consignado pelo
douto segundo julgador em seu voto, in verbis:
Em sendo assim, como, no caso dos autos, (a) apesar
de não haver formulação de pretensão revisional, mas
tão somente de alegação de ilegalidade de lançamentos
sob as denominações especificadas na inicial e no
trabalho contábil anexo, (b) a parte autora não possui
interesse
processual,
porquanto
a
inicial
apresentada não atende os requisitos constantes
deliberado
no
REsp
1231027/PR,
pela
Eg.
Segunda
Seção
do
STJ,
e
no
IRDR
2121567-08-2016.8.26.0000, deste Eg. Tribunal
de Justiça, uma vez que: (b.1) na inicial oferecida,
a rigor, não contém delimitação de período, visto
que o período objeto do pedido - no caso dos
autos, de 11 anos, entre 2005 e 2016 - é superior
ao da prescrição decenal para a ação de exigir
contas (CC, art. 205); e (b.2) a parte autora não
também especifica as razões por que os lançamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou operações são tidos como duvidosos, sob diversas
denominações indicadas na inicial, com relação às quais
busca
esclarecimentos,
o
que
configura
pedido
genérico, inadmissível em ação de exigir de contas, nos
termos da orientação adotada, sendo certo que a parte
autora apenas e tão somente indica lançamentos, sem
oferecer
motivo
consistente
para
impugná-los,
limitando-se a uma presunção genérica de erro nos
referidos lançamentos, e o trabalho juntado a fls.
49/1059 dos autos originais unicamente colaciona
diversos lançamentos, sem oferecer motivo de dúvida
relevante e específica quanto aos mesmos, mas apenas
e tão somente uma presunção genérica de erro e
ausência de documentação justificativa (c) sendo, de
rigor, a reforma da r. decisão recorrida, para julgar
extinto o processo, sem apreciação do mérito, com
base no art. 485, VI, do CPC/2015, por falta de
interesse processual, eis que configurada, na realidade,
o oferecimento de inicial.
Ante o exposto, meu voto também dá provimento ao
agravo de instrumento, nos termos especificados pelo nobre segundo
julgador, divergindo respeitosamente do douto relator.
ROBERTO MAIA
Desembargador
3o julgador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
24
Acórdãos
Eletrônicos
MANOEL RICARDO REBELLO PINHO
10453753
25
29
Declarações
de Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
104D66D0
30
40
Declarações
de Votos
ROBERTO MAIA FILHO
107F47ED
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2241572-88.2018.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.